Tribunal: TJES
Processo: 0009499-72.2017.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Leve; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009499-72.2017.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JOSE FERRETE NETO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL
NO CONTEXTO DA LEI MARIA DA PENHA.

TEMA 983
DO
STJ.
DANO MORAL IN RE IPSA. AUSÊNCIA DE PEDIDO NA EXORDIAL ACUSATÓRIA.
ART. 387, IV,
DO
CPP. RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO.

1.
E
stá consolidado
pela jurisprudência
que o dano moral proveniente da violência doméstica é uma vertente d
o

dano in re ipsa.

Nesse ponto,

o
entendimento firmado pelo S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça

no
T
ema nº
983
é no sentido de que

“nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
.”

2.

No caso, a
o contrário do alegado nas razões do
apel
o,
nã
o
consta na denúncia
o indispensável
pedido expresso de reparação de danos causados
à vítima,
tornando inviável
o acolhimento do pedido do
Parquet
.

3
.

Recurso
conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA
CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
0009499-72.2017.8.08.0047

APELANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

APELADO:
JOS
É
FERRETE NETO

RELATOR:
DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de apelação criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de São Mateus-ES (fls. 86/92), que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, para o fim de condenar o réu
JOSÉ FERRETE NETO
à pena de 3 (três) meses de detenção, em regime aberto, pela prática do crime tipificado no artigo 129, §9º, do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06.

Em suas razões
(fls. 95/98)
,
o
Parquet

atuante
em
primeiro grau,
busca
tão somente
a
fixação de valor mínimo a título de reparação de danos morais causados à vítima,
eis que decorrente da própria prática do crime
(in re ipsa).

C
ontrarrazões
pela manutenção da sentença (ID
9746668
).

Em seguida, o Parecer Ministerial pelo desprovimento do recurso (ID 10027985).

Pois bem.

J
á está consolidado
pela jurisprudência
que o dano moral proveniente da violência doméstica é uma vertente d
o

dano in re ipsa.

Nesse ponto,

o
entendimento firmado pelo S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça

no

T
ema nº
983
,
é no sentido de que

“nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral,
desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida
, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
.”

Deveras,
“considerando que a norma não limitou e nem regulamentou como será quantificado o valor mínimo para a indenização e considerando que a legislação penal sempre priorizou o ressarcimento da vítima em relação aos prejuízos sofridos, o juiz que se sentir apto, diante de um caso concreto, a quantificar, ao menos o mínimo, o valor do dano moral sofrido pela vítima, não poderá ser impedido de fazê-lo. Ao fixar o valor de indenização previsto no artigo 387, IV, do CPP, o juiz deverá fundamentar minimamente a opção, indicando o quantum que refere-se ao dano moral.”
(STJ, RE
sp
1.585.684/DF,
Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura)

Não obstante,
a
o contrário do alegado nas razões do
apel
o
e
em harmonia com
o
entendimento externado
pela douta Procuradora de Justiça em judicioso

P
arecer
,
nã
o
consta na denúncia
o indispensável
pedido expresso de reparação de danos causados
à vítima
.

Nesse contexto, inviável o acolhimento do pedido do
Parquet
.

À luz
do exposto,
sem delongas,

CONHEÇO

DO

RECURSO

E

A

ELE

NEGO
PROVIMENTO.

É como voto.

6

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)